Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600294-14.2024.6.16.0032
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
.
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSOS
ELEITORAIS.
PROPAGANDA ELEITORAL. AUSÊNCIA DO NOME DO CANDIDATO A VICE-PREFEITO.
PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU, SEM A IMPOSIÇÃO DE
MULTA POR PROPAGANDA IRREGULAR E FIXAÇÃO DO MONTANTE DA MULTA POR
DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RECURSOS CONHECIDOS. REFORMA DA
SENTENÇA PARA A IMPOSIÇÃO DE MULTA POR PROPAGANDA IRREGULAR.
MANUTENÇÃO DO MONTANTE DA MULTA FIXADO PELO DESCUMPRIMENTO DA
DECISÃO LIMINAR.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos eleitorais interpostos contra sentença da 32ª Zona Eleitoral de Palmas/PR, que
julgou procedente representação por divulgação de propaganda eleitoral sem o nome do
candidato a vice-prefeito, determinando a retirada das publicações e aplicação de multa de
R$ 2.500,00 em razão do constatado descumprimento da decisão liminar.
2. A sentença foi contestada pelos candidatos e respectiva coligação, alegando-se que o
nome do vice-prefeito estava presente nas redes sociais e que a exigência de 30% de
proporção no nome foi atendida, configurando o direito à liberdade de expressão dos
candidatos. Os recorrentes pleiteiam a reforma da sentença, a legalidade das publicações e o
afastamento da multa.
3. A Coligação representante recorreu pedindo aplicação de multa por propaganda irregular e
a majoração da multa por descumprimento de ordem judicial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) se a ausência do
nome do candidato a vice-prefeito nas propagandas eleitorais configura irregularidade apta a
atrair a imposição de multa por propaganda irregular, prevista no § 3º do art. 36, da Lei nº
9.504/1997 e (ii) se deve ser majorada a multa fixada na sentença em razão do
descumprimento da decisão liminar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 36, § 4º, da Lei 9.504/97 exige que, na propaganda eleitoral de cargos majoritários, o
nome do candidato a vice-prefeito seja exibido de forma clara e legível, em tamanho não
inferior a 30% do nome do titular. Segundo a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), o descumprimento dessa regra impõe a aplicação de multa prevista no § 3º do referido
artigo, independentemente de impacto eleitoral ou intenção.
6. O TSE entende que a exigência de inclusão do nome do vice é objetiva, sendo irrelevante
se as informações estavam disponíveis em outros meios, como redes sociais. A
jurisprudência reconhece que, uma vez comprovada a ausência, a penalidade deve ser
aplicada.

Num. 44232361 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSOR

Inteiro teor:
06/12/2024
Número: 0600294-14.2024.6.16.0032

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 28/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Inobservância do Limite Legal, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600294-
14.2024.6.16.0032, que confirmou a tutela antecipada outrora deferida, de conseguinte, julgou
procedente o pedido formulado na presente representação, para o fim de determinar a retirada das
propagandas irregulares, indicadas na exordial. Outrossim, constatado eventual descumprimento
da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, fixou multa diária em R$2.500,00 (dois
mil reais e quinhentos), devida de forma solidária entre os representados.(Representação Eleitoral
com Pedido de Liminar ajuizada pela Coligação "Com a Força do Povo" com fulcro no art. 96 da Lei
n. 9.504/97, cumulado com os art. 3º e seguintes da Res.-TSE n. 23.608/2021, em face de Ezequiel
da Silva, Daniel Rodrigo Andrade Andraschko e Coligação Palmas é do Povo, alegando que em
diversas postagens feitas pelo Candidato à Prefeito não contêm o nome do vice-prefeito e/ou
sequer os cargos em disputa pelos Representados, o que violaria a legislação eleitoral, ART. 36, §
4º, DA LEI N. 9.504/97). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ELEICAO 2024 DANIEL RODRIGO ANDRADE
ANDRASCHKO VICE-PREFEITO (EMBARGANTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 EZEQUIEL DA SILVA PREFEITO
(EMBARGANTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
EZEQUIEL DA SILVA (EMBARGANTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
DANIEL RODRIGO ANDRADE ANDRASCHKO
(EMBARGANTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
Coligação "Com A Força do Povo" (EMBARGADA)

LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44232361
28/11/2024
18:40
Acórdão
Acórdão

Num. 44232361 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/11/2024 18:40:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112818402681100000043179920
Número do documento: 24112818402681100000043179920
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:49:48
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.641

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600294-
14.2024.6.16.0032 – Palmas – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 EZEQUIEL DA SILVA PREFEITO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 DANIEL RODRIGO ANDRADE ANDRASCHKO VICE-
PREFEITO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
EMBARGANTE: EZEQUIEL DA SILVA
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
EMBARGANTE: DANIEL RODRIGO ANDRADE ANDRASCHKO
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
EMBARGADA: Coligação "Com A Força do Povo"
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Eleições 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
MULTA
INDIVIDUALIZADA.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIO
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. CONHECIMENTO E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão nº 65.153, que negou provimento ao
recurso eleitoral interposto pelos embargantes e deu parcial provimento ao recurso da Coligação
“Com a Força do Povo”, aplicando multa individualizada no valor de R$ 5.000,00 a cada um, por
infração ao art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
Alegações de omissão quanto à aplicação do art. 241 do Código Eleitoral e razoabilidade na
aplicação de multa de forma individualizada para candidatos da mesma chapa.
Embargos recebidos com contrarrazões pela Coligação representante, que defendeu a rejeição

Num. 44232361 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/11/2024 18:40:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112818402681100000043179920
Número do documento: 24112818402681100000043179920
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:49:48
do recurso sob o argumento de responsabilidade individual dos candidatos, e manifestação da
Procuradoria Regional Eleitoral pelo conhecimento e desprovimento dos embargos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à
aplicação do art. 241 do Código Eleitoral e à fundamentação da multa individualizada para
candidatos integrantes da mesma chapa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 275 do Código Eleitoral, combinado com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, admite
embargos de declaração para sanar obscuridade, omissão, contradição ou corrigir erro material.
Não houve omissão no acórdão embargado. Foi devidamente fundamentada a aplicação da multa
individualizada com base no art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97, observando a objetividade da
norma, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.
A aplicação de multa aplicada individualmente a cada um dos responsáveis e ao beneficiário,
quando demonstrado seu prévio conhecimento, é reconhecida pela jurisprudência eleitoral como
a interpretação correta do art. 36 da Lei nº 9.504/97,
Considerando o prequestionamento dos dispositivos suscitados pelos embargantes, foi
assegurada a possibilidade de exame pelas instâncias superiores, nos termos do art. 1.025 do
CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se o acórdão embargado por seus
próprios fundamentos.
Tese de julgamento: "A multa prevista no art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97 deve ser aplicada de
forma individualizada a cada responsável pela propaganda irregular, conforme interpretação
objetiva da norma e jurisprudência consolidada."
Dispositivos relevantes citados:
Código Eleitoral, art. 275.
Código de Processo Civil, art. 1.022 e art. 1.025.
Lei nº 9.504/97, art. 36, §§ 3º e 4º.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060170967, Min. Isabel Gallotti, DJE
18/03/2024.
TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 26273, Min. Cesar Asfor Rocha, DJ
10/11/2006.
TRE-PE, Recurso Eleitoral nº 060012382, Des. Fernando Cerqueira Norberto dos Santos, DJE
29/10/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/11/2024

Num. 44232361 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/11/2024 18:40:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112818402681100000043179920
Número do documento: 24112818402681100000043179920
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:49:48
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EZEQUIEL DA SILVA e DANIEL RODRIGO
ANDRADE ANDRASCHKO, em face do Acórdão nº 65.153, que negou provimento ao recurso
eleitoral interposto pelos embargantes e deu parcial provimento ao recurso da Coligação COM A
FORÇA DO POVO, para aplicar multa individualizada no valor de R$ 5.000,00 para cada um dos
embargantes, conforme o disposto no art. 36, §3º, da Lei nº 9.504/97.
Em suas razões, afirma o embargante que: a) para uma mesma conduta – propaganda irregular
–, que beneficiou de igual forma, o candidato a Prefeito e Vice-Prefeito da chapa, não parece
razoável a aplicação de sanção de modo individualizado; b) a decisão foi omissa quanto à
aplicação do disposto no art 241 do Código Eleitoral; c) o entendimento da Corte Eleitoral é claro
no sentido de que os candidatos beneficiados e integrantes da mesma chapa por prática de
propaganda eleitoral irregular tem responsabilidade solidária sobre a sanção e não individual; d)
merece esclarecimento a decisão para ser sanada a omissão da fundamentação; e) seja feito o
devido prequestionamento da matéria, a fim de viabilizar a discussão em instância superior.
Por fim, requer o acolhimento dos embargos para suprir as omissões apontadas. (44162498)
Por sua vez, a Coligação “Com A Força do Povo” apresentou contrarrazões, afirmando que não
há que se falar em solidariedade da conduta uma vez que ambos os candidatos são igualmente
responsáveis e beneficiados pelo ilícito perpetrado, requerendo a rejeição dos Embargos.
(44176230)
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos Embargos de
Declaração.
É o relatório.

VOTO
Os Embargos de Declaração são tempestivos. Assim, porque presentes os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, devem ser conhecidos.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração nesta seara eleitoral estão previstas no
art. 275 do Código Eleitoral, a saber: “São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses
previstas no Código de Processo Civil”.
O Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe em seu art. 1.022:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

Num. 44232361 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/11/2024 18:40:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112818402681100000043179920
Número do documento: 24112818402681100000043179920
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:49:48
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso, o acórdão restou assim ementado:
Ementa.
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSOS
ELEITORAIS.
PROPAGANDA ELEITORAL. AUSÊNCIA DO NOME DO CANDIDATO A VICE-PREFEITO.
PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU, SEM A IMPOSIÇÃO DE
MULTA POR PROPAGANDA IRREGULAR E FIXAÇÃO DO MONTANTE DA MULTA POR
DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RECURSOS CONHECIDOS. REFORMA DA
SENTENÇA PARA A IMPOSIÇÃO DE MULTA POR PROPAGANDA IRREGULAR.
MANUTENÇÃO DO MONTANTE DA MULTA FIXADO PELO DESCUMPRIMENTO DA
DECISÃO LIMINAR.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos eleitorais interpostos contra sentença da 32ª Zona Eleitoral de Palmas/PR, que
julgou procedente representação por divulgação de propaganda eleitoral sem o nome do
candidato a vice-prefeito, determinando a retirada das publicações e aplicação de multa de
R$ 2.500,00 em razão do constatado descumprimento da decisão liminar.
2. A sentença foi contestada pelos candidatos e respectiva coligação, alegando-se que o
nome do vice-prefeito estava presente nas redes sociais e que a exigência de 30% de
proporção no nome foi atendida, configurando o direito à liberdade de expressão dos
candidatos. Os recorrentes pleiteiam a reforma da sentença, a legalidade das publicações e o
afastamento da multa.
3. A Coligação representante recorreu pedindo aplicação de multa por propaganda irregular e
a majoração da multa por descumprimento de ordem judicial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) se a ausência do
nome do candidato a vice-prefeito nas propagandas eleitorais configura irregularidade apta a
atrair a imposição de multa por propaganda irregular, prevista no § 3º do art. 36, da Lei nº
9.504/1997 e (ii) se deve ser majorada a multa fixada na sentença em razão do
descumprimento da decisão liminar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 36, § 4º, da Lei 9.504/97 exige que, na propaganda eleitoral de cargos majoritários, o
nome do candidato a vice-prefeito seja exibido de forma clara e legível, em tamanho não
inferior a 30% do nome do titular. Segundo a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), o descumprimento dessa regra impõe a aplicação de multa prevista no § 3º do referido
artigo, independentemente de impacto eleitoral ou intenção.
6. O TSE entende que a exigência de inclusão do nome do vice é objetiva, sendo irrelevante
se as informações estavam disponíveis em outros meios, como redes sociais. A
jurisprudência reconhece que, uma vez comprovada a ausência, a penalidade deve ser
aplicada.

Num. 44232361 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/11/2024 18:40:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112818402681100000043179920
Número do documento: 24112818402681100000043179920
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:49:48
7. Quanto à multa por descumprimento da ordem judicial, foi constatado que, embora parte
das publicações tenham permanecido ativas além do prazo estipulado, o representado trouxe
aos autos elementos que indicam o cumprimento parcial da ordem, com a remoção da maior
parte das publicações impugnadas no prazo devido, mostrando-se adequado o quantum
fixado na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. A Corte votou no sentido conhecer parcialmente e, no mérito,
negar provimento ao Recurso Eleitoral interposto pelos representados e conhecer
parcialmente e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso da Coligação representante, tão
somente, para aplicar multa do art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97, no valor mínimo de R$
5.000,00 (cinco mil reais), individualmente, aos representados. Tese de julgamento: "A
ausência do nome do candidato a vice-prefeito na propaganda eleitoral de cargo majoritário
configura irregularidade, impondo a aplicação de multa prevista no art. 36, § 3º, da Lei
9.504/97, independentemente de eventual prejuízo ao eleitorado ou intenção."

O embargante apontou vício de omissão, sustentando que a decisão aplicou duas condenações
para os Embargantes, sendo elas: a) multa prevista no artigo 36, § 3º, da Lei das Eleições, no
patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); b) multa por descumprimento da liminar, no aporte de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Contudo, a condenação pelo descumprimento da
decisão judicial foi aplicada de forma solidária, enquanto a multa relativa ao artigo 36, § 3º, da Lei
das Eleições, foi aplicada individualmente.
Sustenta que haveria omissão no acórdão por não ter sido observado o disposto no art.
241 do Código Eleitoral quando da cominação da aplicação da pena de multa.
Sem razão os Embargantes.
Importante rememorar que, na origem, os embargantes foram condenados ao pagamento de
multa no valor de R$ 2.500,00, relativa ao descumprimento da ordem judicial que determinou a
retirada das propagandas eleitorais impugnadas e descritas na inicial, das redes sociais.
Entendeu o Juízo a quo pela aplicação da multa de forma solidária e, como esclarecido pela
julgadora no ID 44021688, a aplicação desta multa fundamentou-se no art. 537 do Código de
Processo Civil.
Note-se que neste ponto o Acórdão manteve a decisão, reformando a sentença contudo,
no pertinente a aplicação de multa em decorrência da realização de propaganda de forma
irregular.
Efetivamente, conforme consta nos autos, a sentença julgou procedente “o pedido formulado na
presente representação, para o fim de determinar a retirada das propagandas irregulares,
indicadas na exordial”, sem cominar a correspondente multa.
No ponto, transcrevo a parte do Acórdão que interessa:
O entendimento jurisprudencial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) corrobora
essa interpretação, ao reconhecer que a regra contida no § 4º do art. 36 da Lei
9.504/97 possui natureza objetiva. Isso significa que, uma vez constatada a
violação dessa norma, especialmente no que diz respeito à exigência de que nas
propagandas eleitorais para cargos majoritários conste de forma clara o nome do

Num. 44232361 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/11/2024 18:40:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112818402681100000043179920
Número do documento: 24112818402681100000043179920
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:49:48
candidato a vice ou suplente, torna-se obrigatória a aplicação da multa prevista
no § 3º do mesmo dispositivo legal, in verbis:
Art. 36. (...)
§ 3º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação
da propaganda e, quando comprovado o seu prévio conhecimento, o beneficiário
à multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a R$25.000,00 (vinte e cinco mil
reais), ou ao equivalente ao custo da propaganda, se este for maior.
A objetividade da regra elimina a necessidade de avaliação subjetiva sobre o
impacto ou a intenção da infração. Portanto, mesmo que o descumprimento não
cause diretamente prejuízo ao eleitorado ou ao processo eleitoral, o simples fato
de a propaganda não atender aos requisitos formais já impõe a penalidade.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. GOVERNADOR E VICE-GOVERNADOR. AGRAVO INTERNO
E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR. TELEVISÃO. ART. 36, § 4º, DA LEI 9.504/97. NOME DO VICE-
GOVERNADOR. AUSÊNCIA. MULTA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
(...)
5. Nos termos do art. 36, § 4º, da Lei 9.504/97, "na propaganda dos candidatos a
cargo majoritário deverão constar, também, os nomes dos candidatos a vice ou a
suplentes de senador, de modo claro e legível, em tamanho não inferior a 30%
[...] do nome do titular".
6. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a regra do art. 36, § 4º, da
Lei 9.504/97 possui caráter objetivo, de modo que, constatada sua violação,
impõe-se a multa prevista no § 3º da citada norma. Ademais, "[...] a melhor
interpretação atribuída à norma é a que exige a identificação do postulante
ao cargo de vice em todos os momentos em que propalado o nome do
candidato a titular do cargo majoritário, no afã de dar transparência e
conhecimento ao eleitor dos participantes da disputa eleitoral" (AREspE
0600136-61.2020.6.14.0029/PA, Rel. Min. Carlos Horbach, DJe de 8/6/2021).
7. No caso, extrai-se da moldura fática do acórdão regional que se divulgou, no
curso do horário eleitoral gratuito na televisão, propaganda em favor da chapa
majoritária composta pelos agravantes sem a obrigatória exibição do nome do
respectivo candidato ao cargo de vice-governador durante todo o tempo de
aparição do nome do titular.
8. A alegada falta de responsabilidade do candidato a vice-governador não foi
objeto de debate pelo TRE/MA, o que impede seu conhecimento nesta instância
extraordinária, por ausência de prequestionamento (Súmula 72/TSE).
9. Agravos internos a que se nega provimento.
(TSE. Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060170967, Acórdão,
Min. Isabel Gallotti, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 18/03/2024.
Destacou-se.)

Num. 44232361 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/11/2024 18:40:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112818402681100000043179920
Número do documento: 24112818402681100000043179920
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:49:48

Insurgem-se os Embargantes quanto à aplicação da multa de R$ 5.000,00 de forma
individualizada a cada um dos representados, sustentando que deveria ter sido aplicada de forma
solidária.
Contudo, como se depreende do texto legal, a multa a que se refere o art. 36, § 3º, da Lei
9.504/97, deve ser aplicada a cada um dos responsáveis e ao beneficiário, quando comprovado
o seu prévio conhecimento.
Este entendimento encontra-se já consolidado na Jurisprudência do o Tribunal Superior Eleitoral
e dos demais Tribunais Regionais:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
DESCUMPRIMENTO. PORTARIAS. MEDIDAS SANITÁRIAS DE COMBATE À
COVID-19. EC 107/2020. APLICAÇÃO DE MULTA COM BASE NO ART. 36, §
3º, DA LEI 9.504/1997. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
PRINCÍPIO
DA
LEGALIDADE.
INOCORRÊNCIA.
FUNDAMENTOS
DO
DECISUM AGRAVADO NÃO INFIRMADOS. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ
PARCIAL PROVIMENTO, TÃO SOMENTE PARA IGUALAR, NO PATAMAR
MÍNIMO
LEGAL,
OS
VALORES
DAS
MULTAS
APLICADAS
AOS
AGRAVANTES.
(...)
3. Agravo interno a que se dá parcial provimento, tão somente para reduzir a
multa aplicada à coligação agravante para o valor mínimo legal de R$ 5.000,00,
igualando-a ao valor das sanções pecuniárias impostas aos demais agravantes,
de forma individualizada, nos termos do art. 36, § 3º, da Lei Eleitoral.
(AGRAVO REGIMENTAL no(a) REspEl nº060070764, Acórdão, Min. Ricardo
Lewandowski, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 13/03/2023.)
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. IMPROCEDÊNCIA. ADESIVO.
MENÇÃO
EXPRESSA
AO
CARGO
DO
PREFEITO.
NOME
DO
REPRESENTADO/RECORRIDO ABREVIADO. NECESSIDADE DE FAZER
CONSTAR O NOME DO VICE-PREFEITO. AUSÊNCIA. IRREGULARIDADE.
REFORMA
DA
SENTENÇA.
PROCEDÊNCIA.
MULTA
AOS
REPRESENTADOS/RECORRIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO.
(...)
4. Exibindo a propaganda o nome do postulante ao cargo de Prefeito, o nome
do Vice deverá estar presente, respeitadas as proporções previstas na norma de
regência.
5. Constatada a irregularidade do material propagandístico, dada a ausência
do nome do Vice-Prefeito, impõe-se a reforma da sentença, para fins de julgar
procedente a presente Representação, cominando aos representados/recorridos
a multa insculpida no art. 36, § 3º, da Lei 9.504/1997.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44232361 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/11/2024 18:40:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112818402681100000043179920
Número do documento: 24112818402681100000043179920
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:49:48
6. Consonância com o Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral. Recurso
Eleitoral provido, para, reconhecendo a ilicitude da propaganda eleitoral, julgar
procedente a Representação e aplicar multa individualizada aos
representados/recorridos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do
disposto no art. 36, § 3º, da Lei 9.504/1997.
(...)
Tese de Julgamento: Ausência do nome do candidato ao cargo de Vice em
Adesivo, que contém diminutivo do nome do candidato ao cargo de Prefeito,
caracteriza o ilícito previsto no art. 36, § 4º, da Lei 9.504/1997.
(
RECURSO
ELEITORAL
nº060012382,
Acórdão,
Des.
FERNANDO
CERQUEIRA NORBERTO DOS SANTOS, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico do TRE-PE, 29/10/2024).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECEBIMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. MULTA. ART. 36, § 3º, DA LEI 9.504/97.
APLICAÇÃO INDIVIDUALIZADA.
(...)
2. A multa prevista no art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97 deve ser aplicada de
forma individualizada a cada um dos responsáveis.
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº26273, Acórdão, Min. Cesar
Asfor Rocha, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo 1, 10/11/2006).
Nesse contexto, não há omissão no acórdão embargado. O acórdão abordou a objetividade da
exigência do art. 36 da Lei 9.504/97 e aplicou a penalidade com base na jurisprudência que busca
garantir a transparência na composição das chapas eleitorais, não havendo dúvidas de que a
multa do § 3º foi aplicada de maneira individualizada.
De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deve o embargante se
utilizar da via recursal adequada considerando-se ter havido prequestionamento de todos os
elementos por ela suscitados, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos, e no mérito rejeitá-los,
mantendo o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.
É como voto.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

Num. 44232361 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/11/2024 18:40:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112818402681100000043179920
Número do documento: 24112818402681100000043179920
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:49:48

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600294-14.2024.6.16.0032 - Palmas - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
EMBARGANTES: ELEICAO 2024 EZEQUIEL DA SILVA PREFEITO, ELEICAO 2024 DANIEL
RODRIGO ANDRADE ANDRASCHKO VICE-PREFEITO, EZEQUIEL DA SILVA, DANIEL
RODRIGO ANDRADE ANDRASCHKO - Advogados dos EMBARGANTES: LUIZ FERNANDO
ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A - EMBARGADA:
COLIGAÇÃO "COM A FORÇA DO POVO" - Advogados do(a) EMBARGADA: LUIZ EDUARDO
PECCININ - PR58101-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI -
PR81995-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, MARIA LUCIA BARREIROS -
PR103550
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 28.11.2024